Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001417-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), GLEYCE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 801.877.731-49 (AGRAVADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– REJEIÇÃO DA
ARGUIÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DO PRONTUÁRIO MÉDICO TRAZIDO AOS AUTOS PELA AGRAVADA E DE DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DA PERÍCIA JUDICIAL - LAUDO PERICIAL QUE INDICARÁ, OU NÃO, A LESÃO E A INCAPACIDADE DEFINITIVA DO MEMBRO DO CORPO AFETADO, BEM COMO, SE HÁ NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE ALEGADO PELA AUTORA -
AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ARTIGO 300,
CAPUT
DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O laudo pericial a ser elaborado nos autos indicará
ou não, a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo afetado, bem como, se há nexo causal entre a lesão e o acidente alegado pela autora, de modo que é pertinente a manutenção da decisão de
rejeição da
arguição de falsificação do prontuário médico trazido aos autos pela agravada e de determinação de início da perícia judicial
.

Ausentes os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC), deve ser mantida a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021